Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713574-61.2020.8.07.0007 RECORRENTES: ANA WALKIRIA ARAÚJO CARVALHO, REINALDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: ELIAS DA COSTA E SILVA, ROSILENE MENEZES DA SILVA, ROMULO BARRETO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PARTE VENDEDORA. SINAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA ULTRA PETITA. I – A r. sentença foi proferida em estrita consonância com os pedidos formulados na petição de emenda da inicial. Rejeitada preliminar de pronunciamento ultra petita. II - Previsto no instrumento contratual que parte do pagamento seria por meio de saque do FGTS, a rescisão do contrato pela impossibilidade de utilização desse recurso é imputada aos apelantes-réus, porque cabia aos corretores verificarem previamente se seria possível essa forma de quitação quanto ao imóvel prometido à venda, e o impeditivo foi atribuído à promitente vendedora, por ter adquirido referido bem, também com recursos do sistema de habitação, em período inferior há três anos. Mantida a r. sentença. III – Apelações desprovidas. Os recorrentes não indicam em qual alínea do permissivo constitucional lastreiam seu recurso. Alegam, todavia, violação ao artigo 420 do Código Civil, asseverando inobservância às cláusulas contratuais referentes à retenção de valores pagos a título de comissão de corretagem e a título de sinal de compra e venda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 420 do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusula contratual, vedada na presente sede, por força do enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012